Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022523-48.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS - CPF: 452.543.621-20 (AGRAVANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA - CPF: 028.516.144-01 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO SERUR - CPF: 083.374.148-98 (ADVOGADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/NULIDADE CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS POR RMC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento à Apelação para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

A agravante alega cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo em razão dos indícios de alteração nos documentos juntados na contestação.

Sustenta que
“
fora vítima de fraude em seu nome
e quando observada, rapidamente procurou de resolver o empecilho da melhor forma, todavia como aqui relatado, não obteve sucesso e procurou os meios judiciais afim de resolver o imbróglio”
.

Afirma que
“em que pese a agravada tenha acostado aos autos o suposto contrato pactuado entre as partes s é possível verificar que as assinaturas nele constantes não se assemelham com as dos autos apostas nos documentos que instruem a inicial e no documento pessoal da parte apelante”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega na inicial da lide que foi efetuada reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado que desconhece.

Aponta cerceamento de defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia grafotécnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Diz que houve fraude no caso concreto, no entanto sequer registrou boletim de ocorrência a esse respeito, como se espera nessas situações.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação o apelado anexou o Contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e
comprovante de transferência dos valores convencionados
(IDs. 165240050 e 165250449).

Ademais,
a rubrica constante no contrato juntado pelo réu é visivelmente similar à constante nos documentos juntados pela autora na inicial.

Além disso, na impugnação (ID. 165240059) não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte:
“A autora não solicitou o cartão de crédito, ocorreu uma grave falha na prestação de serviços da requerida, este fato pode ser comprovado diante do documento anexado na contestação, veja que não é específico em relação ao lançamentos dos encargos, por juros por falta de adimplemento da fatura, evidenciando que a autora não utilizou o cartão de crédito, não desbloqueou o referido cartão, a requerida não prova que ocorreu o desbloqueio do cartão de crédito por RMC, não prova que foi entregue na residência da autora. A requerida pratica venda casada colocando no mercado um produto que se assemelha a outro produto causando confusão com prejuízo ao consumidor, veja que o EMPRÉSTIMO CONSIGNADO convencional tem juros menor e tem tempo fixado previamente em contrato para o fim do débito, quanto ao CARTÃO DE CRÉDITO POR RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL não há prazo pré-estabelecido para o fim dos pagamentos dos débitos, se tornando extremamente oneroso para o consumidor”.
(Sem negrito no original).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
(AP. 1022497-33.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 28/05/2023)

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho a agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023